Tribunal: TJDFT
Processo: 0742383-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRÁTICA DA CONDUTA COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E DE PRONTUÁRIOS MÉDICOS SOBRE A LESÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL CARACTERIZADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, f, DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Incabível a absolvição por inexistência do fato ou insuficiência de provas, quando as evidencias demonstram a agressão perpetrada contra a ex-companheira. 1.1. Embora a ausência de prova material da lesão e do dolo do agente obste o reconhecimento do crime de lesão corporal (art. 129 do CP), a conduta caracteriza contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941).
2. Admite-se a incidência das agravantes genéricas, também, em relação às contravenções penais.
3. De acordo com a jurisprudência consolidada pelo STJ (Tema n. 983), quando do exame da aplicação da reparação pecuniária prevista pelo art. 387, IV, do CPP, no âmbito da Lei Maria da Penha, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória. 4.1. Em face da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais, decorrentes de violência doméstica, deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo tempo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima.
4. O emprego de violência no contexto de relações domésticas contra a mulher revela gravidade que foi agasalhada pelo legislador que, para tanto, vedou a concessão de tratamento punitivo mais brando. Assim, maior reprovabilidade afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Súmula n. 588/STJ), bem como de sursis (art. 77, I e II, do CP).
5. Recurso conhecido e provido para julgar procedente a pretensão punitiva estatal.